Tribunal: TJPA
Processo: 0007589-04.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007589-04.2013.8.14.0008

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: BENEDITO RODRIGUES SERRAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2º, I, III E IV, DO CPB.

RECURSO MINISTERIAL. NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE.
AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO SUFICIENTE A UMA CONDENAÇÃO, NÃO SENDO A PRESENÇA DE MEROS INDÍCIOS E ESPECULAÇÕES APTOS A UMA CONDENAÇÃO. JUÍZO EXARADO PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA UMA DECISÃO CONDENATÓRIA QUE SE MOSTRA IMPOSSÍVEL DE CASSAÇÃO.

PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI - ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988, CUJO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS É BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

VISTOS ETC.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro

do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por membro do Ministério Público Estadual, visando desconstituir a sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Barcarena, que absolveu o ora apelado
BENEDITO RODRIGUES SERRÃO,
da prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art.

121, § 2º, incisos I, III e IV, do CPB, c/c artigos 5º e 7º da Lei 11.340/06.

Conforme a denúncia, ID 5244458, o apelado,
Benedito Rodrigues Serrão
, conviveu em regime de união estável por vários anos com a vítima,
MARIA DEUZIANI SILVA MIRANDA
, advindo da união 03 filhos e, em razão das crises de ciúmes do apelado, a vítima dele se separou, deixando a casa onde moravam no município de Cametá.

O apelado, porém, não se conformando com a separação, passou a perseguir a vítima, se deslocando para os lugares onde ela fixava residência, sempre a ameaçando e agredindo, o que fez com que ela passasse a viver como foragida e sempre que o ora apelado descobria seu endereço, se mudava, pois temia pela própria vida, razão pela qual contra ele registrou várias ocorrências, todas em razão das agressões sofridas.

No final do mês de setembro de 2013, a vítima passou a morar em Vila dos Cabanos, com o fito de fugir do ex companheiro, passando a residir na casa de um conhecido e, logo em seguida, assim que conseguiu um emprego, alugou um kitnet, localizado na rua 04 de julho, Invasão Paragás, e para lá se mudou, em 07 de outubro de 2013.

No dia 14 de outubro, o proprietário do kitnet, sr. Adão, que também é mototaxista, observou a presença de um homem no local, o ora apelado, passando este a morar com a vítima, sendo que na noite do mesmo dia ela ligou para o proprietário, seu senhorio, que também era mototaxista, e solicitou algumas corridas, passando o casal a ser visto por várias testemunhas, tendo ido a vítima a uma festa de aniversário em companhia do ora apelado; que no dia 15 de outubro, por volta das 18hs49min., a vítima novamente ligou para o mototaxista, seu senhorio, solicitando que ele fizesse uma corrida, pois seu namorado, ora apelado, iria embora; que ao chegar para buscar o passageiro, o ora apelado, a vítima pediu que aguardasse, tendo o mototaxista ouvido quando ela pedia ao apelado que fosse embora, mas que ele se negava, iniciando uma discussão entre o casal; que após a discussão, o apelado foi até o mototaxista e o mandou embora, afirmando que mais tarde ligaria pedindo a corrida.

Há nos autos relato do senhorio da vítima informando que ela havia falado que pretendia se mudar, pois não queria que seu ex-companheiro, ora apelado, soubesse onde residia.

No dia seguinte à discussão, 16 de outubro, o senhorio se dirigiu ao kitnet, pois lhe fora informado pela vítima que se mudaria assim que o namorado, ora apelado, fosse embora, porém, ao chegar passou a bater na porta com insistência e, como ninguém a abriu, resolveu olhar pelo balancim do kitnet, momento em que viu a vítima deitada em uma rede, com um lençol em seu pescoço; que diante de tal cena o senhorio passou por socorro e, assim como os vizinhos, constatou que a vítima já se encontrava morta e o apelado não mais estava no local, sendo a polícia acionada em seguida.

De acordo com os autos, a vítima fora enforcada pelo ora apelado que, fazendo uso de um lençol, nele deu um nó, fazendo com que o corpo dela ficasse preso à rede.

O Ministério Público Estadual ofereceu
denúncia
relatando que o ora apelado, com sua conduta, executou um crime de homicídio doloso sob sua forma consumada, requerendo o recebimento da exordial acusatória, com a consequente pronúncia e, ao final, a condenação do apelado nas penas do art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, c/c art. 5º e 7º da Lei 11.340/06.

Em ID 5244465, recebida a denúncia.

Em ID 5244475, resposta à acusação.

Em ID 5244477, sentença de pronúncia.

Em documento de ID 5244479, às fls. 20, homologada a desistência do recurso em sentido estrito interposto em favor do ora apelado.

Submetido o ora apelado a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, foi ele absolvido, com fulcro no art. 386, IV, c/c art. 483, II, do CPP, conforme sentença acostada em ID 5244489, ATA acostada em ID 5244490.

Em ID 5244491/92, fls. 01/02, Recurso de Apelação apresentado pelo Ministério Público em desfavor do apelado sob a alegação de que o corpo de jurados proferiu decisão contrária às provas dos autos, tendo em vista que as provas apresentadas são firmes em apontá-lo como autor do crime que vitimou Maria Deuziani, requerendo que o apelado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri;

Em ID 5244493, fls. 01/07, em contrarrazões, a defesa se manifestou pela improcedência do recurso ministerial e manutenção da sentença absolutória em todos os seus termos.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Des. Rômulo F. Nunes, ID 5310558, sendo determinado seu envio à Procuradoria de Justiça para análise e parecer, tendo esta
, em ID 5459502, se manifestado
pelo
conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, por seu provimento, para que seja o apelado submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
.

Retornados os autos ao relator, este requereu diligências, juntada de novos arquivos de mídia, ID 5487018, e, com retorno dos autos, observando a prevenção desta relatora, ID 15558715, a este gabinete encaminhou o feito, sendo recebido em ID 15703862, sendo determinado, em despacho de ID 16355682, a juntada das mídias relativas a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, o que restou cumprido, com informação do link de acesso, em ID 16548814.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado, de recurso de Apelação Penal, interposto por membro do Ministério Público Estadual, visando desconstituir a sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Barcarena, que absolveu o ora apelado,
BENEDITO RODRIGUES SERRÃO,
da prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art.

121, § 2º, incisos I, III e IV, do CPB, c/c artigos 5º e 7º da Lei 11.340/06.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e não havendo questão preliminar, adentro à análise do mérito recursal.

Do pedido de Novo Júri:

Requer o recurso ministerial que seja o apelado submetido a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri sob a alegação de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos.

Insta esclarecer, inicialmente, que no âmbito do Tribunal do Júri a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da Constituição Brasileira de 1988. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593,
inciso III, alínea ‘d’
, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri
na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular e o
s jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988).

O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ, relatado pelo Ministro Jorge Mussi
, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
[...].

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
).

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, a fim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque
entende
ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a
jurisprudência
da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
.
O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório.

(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388).

No caso em tela, ao optar pela absolvição do apelante pelo crime de homicídio qualificado os jurados, com base nos depoimentos testemunhais e demais provas existentes nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pacífica quanto à higidez de tal decisão.

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1)
DECISÃO DOS
JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos, consubstanciadas em documentos e depoimento testemunhal colhido durante a instrução criminal, apontando o apelante com uma das pessoas que invadiu o estabelecimento comercial da vítima e que disparou os tiros que a levaram ao óbito, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos
. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos
. Precedentes jurisprudenciais. – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade (premeditação) e as circunstâncias do crime (prática do delito em concurso de pessoas), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em (9566240, 9566240, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26) GRIFEI.

No caso concreto, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está em consonância com o que restou provado e consubstancia hipótese de filiação dos jurados a uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível se cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos, senão, vejamos.

A testemunha Adão, que foi a pessoa que teria tido maior contato com o apelado, pois o conduzira diversas vezes em sua motocicleta, depoimento colacionado aos autos, link acostado em ID
16548814
, afirmou, perante o Tribunal do Júri, não reconhecer o apelado, afirmando que desde o momento em que fez o reconhecimento do apelado na delegacia de polícia havia ficado na dúvida se era a pessoa da fotografia que lhe fora apresentada aquele que conduzira.

Diante da insistência do promotor sobre o reconhecimento anteriormente feito, afirmou que não lhe foram apresentadas fotografias outras, mas tão somente a do ora apelado e que já saiu da delegacia com dúvidas, afirmando não ter prestado atenção na fisionomia da pessoa que transportara em companhia da vítima, restando, portanto, dúvida real acerca do autor do crime.

A testemunha apresentada pela defesa, srª Rosangela Pinheiro, nada soube esclarecer acerca dos fatos, afirmando, porém, ter ouvido, sem ter visto, a mãe da vítima – que não conhece, dizer à irmã do apelado que tinha certeza de que não fora ele o autor do crime.

A testemunha da defesa, srª. Marcilene, não soube esclarecer nada acerca do crime, tendo prestado depoimento sobre a conduta do apelado, afirmando, contudo, que à data do fato o apelado estava em Curuçambá, pois o vira naquela cidade no dia 15 de outubro, por volta das 11 horas da manhã, trabalhando na venda de DVD’s.

O Apelado, em depoimento prestado perante o Tribunal do Júri, negou a prática delitiva, afirmando que jamais perseguiu a vítima e que esta mantinha regular contato consigo; que que esteve com ela no dia 13 ou 14 de outubro, não se lembrava ao certo, na cidade de Barcarena, para onde foi a pedido da vítima, pois fora lhe dar um dinheiro, mas, que jamais esteve na sua residência, da mesma forma que nunca teve contato com a testemunha Adão, afirmando que sua foto, àquele apresentada, fora entregue à polícia pela irmã da vítima, que com ele sempre teve desavença; que nunca perseguiu a vítima; que foi de ônibus para Curuçambá; que quando voltou para Belém soube, por sua irmã, sobre a morte da vítima.

Observa-se, dos depoimentos colhidos perante o Tribunal do Júri que nenhuma prova inequívoca acerca da autoria do delito foi apresentada.

No caso dos autos, em que a vítima foi encontrada em sua residência enforcada, com um lençol enrolado em seu pescoço e em uma rede, sequer houve perícia, o que, caso tivesse ocorrido, mostraria se o apelado esteve ou não naquele local, se ele manuseou ou não o lençol com o qual a vítima fora enforcada, porém, desde o início das investigações a polícia focou no apelado como autor do crime, e, não havendo ratificação – pela única testemunha capaz de reconhecer a pessoa que esteve com a vítima no dia do crime e que com ela discutiu, provas não há acerca da autoria delitiva, não se mostrando as vãs alegações ministeriais capaz de indicar, sem sombra de dúvidas, o autor do crime que vitimou Maria Deuziani, a enforcando com um lençol no interior da casa em que morava.

As testemunhas ouvidas desconhecem a autoria delitiva, tendo uma delas, srª. Marcilene, afirmado ter visto o apelado em local diverso daquele em que o crime ocorreu, indo seu depoimento ao encontro do relato do apelado que afirmou, com clareza de detalhes, onde estava e o que fazia no dia do crime, não tendo o Ministério Público se desincumbido de sua tarefa de provar o alegado, pois não apresentou prova suficiente a apontar a autoria certa, indene de dúvida.

Tem-se, portanto, que nada de concreto restou provado contra o apelado, havendo dúvidas acerca da autoria do crime na medida em que, como bem afirmou o Promotor de Justiça durante a sessão plenária, o sr. Adão, principal testemunha apresentada nos autos, não o reconheceu, afirmando que desde o início, quando ouvido na delegacia, tinha dúvidas sobre ter sido ou não ele a pessoa que vira.

Assim, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença se mostra respaldada em legítimo elemento de dúvida, na medida em que prova alguma restou produzida nos autos apta a sustentar uma condenação, pois os relatos testemunhais, assim como o depoimento do apelado, vão de encontro ao que afirmado na denúncia e sustentado pela acusação em plenário, restando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri conforme ao que produzido nos autos, em total consonância ao contexto probatório – que não foi suficiente a provar a culpa do apelado, não merecendo prosperar a alegação do Ministério Público para que seja o apelado submetido a novo julgamento pelo júri popular.

Ressalto, uma vez mais, a soberania do veredito popular, sendo certo que a decisão dos jurados só pode ser questionada, submetendo-se o réu a novo julgamento, quando dissonante das provas dos autos, devendo, sob tal circunstância, ser invalidada, porém, esta não é a hipótese aqui vertente na medida em que se observa que a decisão dos jurados se mostrou de acordo com o que lhe foi apresentado, pois nenhuma prova firme, cabal, acerca da autoria delitiva lhes foi apresentada, restando, somente, a dúvida e, em caso de dúvida, esta há que ser dirimida em benefício do réu.

Desta forma, tenho que deve ser mantida a r. decisão proferida pelo Conselho de Sentença doTribunal do Júri, pois, ao contrário do afirmado pelo apelante, a versão adotada pelo Júri popular possui sim amparo nos autos, pois, como já relatado, não se deflui das provas colacionadas certeza quanto a responsabilidade penal do apelado pelo crime, se mostrando impossível uma condenação pelo Conselho de Sentença, da mesma forma que não há como se proceder a um novo Júri, pois, não há prova suficiente nos autos e aquelas apresentadas não se mostraram aptas a embasar decisão diferente daquela tomada pelo Júri Popular, sendo cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO BEM FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
. 1. Estando a decisão do Júri amparada em uma das versões constantes nos autos, deve ser respeitada, consagrando-se o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. 2. Não há ofensa ao princípio da colegialidade o provimento do agravo por decisão singular, porquanto contra a decisão agravada é cabível o recurso de agravo regimental, a ser julgado pela Turma. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp N.º 256.205 ES 2012/0241102-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/03/2015, 6ª Turma, Data de Publicação: 11/03/2015).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JURI. APELAÇÃO DEFENSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE DA ACUSAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALTERAÇÃO QUE DEMANDARIA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. [...]. Esta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que a decisão do Conselho de Sentença pode se submeter ao julgamento da apelação sem ofensa à soberania dos veredictos desde que a decisão dos jurados seja absolutamente divorciada das provas constantes dos autos. -
In casu
, o Conselho de Sentença adotou, com base no acervo probatório, a tese levantada pela acusação, afastando, ainda, as teses defensivas de legítima defesa e ausência da qualificadora de meio cruel, tendo o Tribunal de origem considerado à existência de suporte probatório suficiente para a condenação. Resta, portanto, inadmissível, na via eleita, a alteração do estabelecido, ante o necessário revolvimento fático-probatório Habeas Corpus não conhecido.
(STJ – HC N.º 263.939/SP 2013/0020299-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Data de Julgamento: 06/05/2014, 6ª Turma, Data de Publicação: 16/05/2014)
.

O veredicto popular é acobertado pelo impenetrável manto da soberania, tendo em vista que suas decisões se baseiam em juízo de valor realizado pelos jurados a partir da análise que fazem da prova constante dos autos do processo, juízo de valor este cuja formulação compete, segundo comando constitucional, apenas e tão somente a ele, o júri popular, nos exatos termos do que dispõe a alínea ‘b’ do inciso XXXVIII do artigo 5º da Carta Política de 1988 e neste ponto a análise e decisão acerca de ser suficiente ou não a prova dos autos para se condenar o acusado/apelado cabe exclusivamente aos jurados, não sendo possível aos tribunais de apelação invadirem indevidamente este espaço de soberania para cassarem o veredicto proferido.

Portanto, em tendo acusação e defesa apresentado suas teses e o corpo de jurados optado por uma delas, mormente pela tese acusatória não ter sido minimamente comprovada, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, não havendo a Corte recursal que anular o julgado pelo simples fato de uma das partes não concordar com o resultado da interpretação dada as provas,

não se podendo olvidar que a
Constituição da República
garante ao Júri a soberania de seus veredictos e que a cassação de sua decisão por parte deste Tribunal, conforme já mencionado, é permitida tão somente quando a decisão for
manifestament
e contrária à prova dos autos e não apenas quando os jurados optarem por uma dentre as correntes de interpretação da prova possíveis, em razão do que
rechaço
a tese recursal de novo Júri, mantendo, como soberana que é, a decisão proferida.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço do recurso e lhe nego provimento mantendo em todos os termos a sentença objurgada.

É como voto.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/03/2024